Tribunal: TJES
Processo: 0003509-28.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003509-28.2014.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: VOLPONI IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS EM CHEQUES. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que converteu o julgamento de apelação cível em diligência, determinando a realização de prova pericial grafotécnica para apurar a autenticidade ou falsidade das assinaturas/rubricas constantes em cheques. O Banco agravado havia interposto apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 90.105,30, além de custas e honorários advocatícios. Em suas razões recursais, o agravante sustentou a excludente de responsabilidade, a nulidade da revelia e do desentranhamento da contestação, além da inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que converteu o julgamento em diligência para a realização de prova pericial grafotécnica viola o princípio da imparcialidade ou configura substituição da atuação das partes pelo magistrado;
(ii) avaliar a pertinência da manutenção da decisão em observância aos princípios da verdade real, cooperação processual e da busca pela solução integral do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da verdade real impõe que o julgador busque a maior proximidade possível com os fatos efetivamente ocorridos, especialmente quando há indícios de falsidade documental que podem comprometer a segurança das relações patrimoniais.

O artigo 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, inclusive de ofício, desde que observado o princípio da cooperação entre as partes (CPC, art. 6º).

A ausência de prévia realização da perícia grafotécnica inviabiliza o julgamento da controvérsia, sendo indispensável a complementação da instrução probatória para garantir uma decisão justa e fundamentada.

A inexistência de preclusão
pro judicato
em matéria probatória, aliada à previsão expressa do art. 938, § 3º, do CPC, autoriza a conversão do julgamento em diligência mesmo em sede recursal, não configurando prejuízo às partes.

A jurisprudência do STJ reforça a necessidade de busca pela verdade real e a instrumentalidade do processo como mecanismos para assegurar o contraditório, a ampla defesa e a efetividade da justiça (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1374340/RN; STJ, REsp 1845542/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da verdade real e a cooperação processual autorizam o magistrado a determinar, de ofício, a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, inclusive em sede recursal.

A conversão do julgamento em diligência para realização de prova pericial não viola o contraditório nem configura substituição da atuação das partes pelo magistrado, especialmente quando essencial para elucidação de fatos controvertidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 349, 370, 932, I, e 938, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1374340/RN, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 09/10/2013; STJ, AgInt no REsp 1328613/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11/09/2017; STJ, REsp 1845542/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003509-28.2014.8.08.0008

AGRAVANTE
: VOLPONI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da
decisão monocrática de
ID 7066490,
na
qual converti o julgamento da apelação cível em diligência, determinando a realização de prova pericial a fim de apurar a autenticidade/falsidade das assinaturas/rubricas nos cheques.

Em suma, o Banco ora agravado interpôs apelação cível
porquanto irresignado com a sentença de fls. 100/101v (pág. 199/202 do vol. 01), integrada pela decisão de embargos fls. 157/158 (pág. 313/315 do vol. 01), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido/apelante ao pagamento de R$ 90.105,30 (noventa mil, cento e cinco reais, e trinta centavos), com correção correção monetária a partir da data de cada desconto/débito de cheque e juros a partir da citação; além da condenação em custas e honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, fls. 162/174 (pág. 323/347), o Recorrente sustenta a reforma da sentença, por excludente de responsabilidade, vez que pelas imagens dos cheques emitidos em confronto com o cartão de assinatura, há flagrante similaridade na assinatura; defende ainda que a apelada não demonstrou minimamente suas alegações, já que a boletim de ocorrência apresentado,
per si
, não comprova a alegação.

Defende a nulidade da decisão que decretou a revelia e o desentranhamento da contestação,
argumentando a inexistência de previsão legal para a determinação de desentranhamento da peça defensiva.

Adiante, nas fls. 236/241 (pág. 55/65 do vol. 02), a recorrida alega fato novo, concernente ao entendimento firmado no Tema 1.061, do STJ, segundo o qual “cabe ao banco provar autenticidade de assinatura em contrato”, requerendo a aplicação do referido tema ao presente caso.

P
ois bem.

No caso dos autos, foi decretada a revelia do requerido/apelante, vez que apresentou a peça contestatória a destempo.

Logo, na petição de fls. 58/59, a autora/apelada requereu o desentranhamento da contestação e a produção de perícia grafotécnica, tendo o d. Juízo deferido a produção da prova (fl. 60 – pág. 119 do vol. 01), seguido pela nomeação do perito, fixação dos honorários devidos, e intimação da parte para depósito, ocasião em que manifestou não possuir mais interesse na perícia, ante a revelia do requerido/apelante (fl. 83 – pág. 165).

Logo, o d. Juízo determinou a intimação do requerido para manifestar seu interesse na produção da prova, consoante despacho de fl. 84 (pág. 167 do arquivo),
que
em resposta
manifestou-se
pela improcedência a ação, a teor da
s
petiç
ões,
fls. 87/89 (pág. 173/
177), fls. 92/98 (pág. 183/191) –
nada falando acerca da prova pericial
; razão pela qual fora proferida sentença.

P
ortanto, a teor do princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há que se falar em nulidade sem prejuízo, após a determinação de desentranhamento da contestação serôdia, fora oportunizada a produção de provas, nos moldes do artigo 349, do CPC, razão pela qual não subsiste a preliminar
de nulidade
suscitada pelo recorrente.

Contudo, considerando a matéria dos autos onde se discute a falsidade de assinatura em cheques, entendo pela necessidade de produção da prova grafotécnica.

Nesse sentido, o julgador sempre deve buscar estar mais próximo possível das verdades ocorridas no fato, garantindo assim segurança aos cidadãos em suas relações patrimoniais. Sobre tema vem decidindo o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO SUPOSTO DEVEDOR DO TÍTULO EXEQUENDO. RISCO DE DANO AO ERÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. VERDADE REAL. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. [...] 2.
O processo moderno deve refletir a verdade real, a qual condiz com o interesse público de efetividade da justiça em detrimento do apego ao formalismo, sob pena de prejuízo ao direito de defesa e ao contraditório, dentre outros
. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1374340 RN 2012/0176529-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2013)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXECUÇÃO EM QUE FOI DEFERIDO O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO, PELO TRIBUNAL, DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 4.
O órgão ad quem, no exercício do duplo grau de jurisdição, pode - e deve, prezar pela busca da verdade e da decisão justa, segundo o princípio do livre convencimento motivado.
Assim, o julgado que aprecia livremente as provas dos autos e fundamenta suficientemente suas conclusões, mesmo que dando nova leitura às provas produzidas no primeiro grau, não pode ser reformado nesta instância especial por suposta ofensa ao artigo 131 do Código de Processo Civil de 1973. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1328613 RS 2012/0113235-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2017)

Dito isso, a meu ver, a demanda reclama maiores esclarecimentos, sobretudo no que tange à veracidade das assinaturas/rubricas dos cheques, em confronto com o cartão de autógrafo.

Importante frisar que, a determinação de ofício da produção de prova, não se confunde com a hipótese na qual o magistrado substitui as partes no tocante à produção das provas.

É dizer, com escopo no princípio da cooperação, esculpido no art. 6º do CPC, bem como, no poder-dever do juiz de determinar as provas necessárias ao julgamento do feito, ainda que de ofício (art. 370 do CPC), deve-se sempre buscar a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Neste viés, ausente a adequada instrução processual, resta inviabilizado o imediato julgamento nessa instância recursal, razão pela qual deve ser aplicado o disposto no art. 938, §3º do CPC, a seguir transcrito.

Art. 938.
A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão.

[...]

§ 3º
Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator
converterá o julgamento em diligência
, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.

§ 4º
Quando não determinadas pelo relator, as providências indicadas nos §§ 1º e 3º poderão ser determinadas pelo órgão competente para julgamento do recurso.

Nesse caminhar:

[...] 8.
Os arts. 932, inc. I e 938, § 3º, do CPC/2015, autorizam a complementação da prova pelos Tribunais. Na mesma linha, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona quanto à faculdade do juiz de determinar a complementação da instrução processual, tanto em primeiro como em segundo grau de jurisdição. Precedentes
. [...] (STJ - REsp: 1845542 PR 2019/0322150-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

P
or fim, n
ão se olvida da inexistência de preclusão
pro judicato

em matéria probatória e da possibilidade da conversão do julgamento em diligência mesmo após o encerramento da instrução,
razão pela qual concluo pela manutenção da decisão.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
,
mantendo a conversão do julgamento em diligência para
realização de prova pericial em primeiro grau de jurisdição, a fim de apurar-se,
a autenticidade/falsidade das assinaturas/r
u
bricas nos cheques
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.